Tribunal: TJDFT
Processo: 0008810-63.2012.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS ALÍNEAS “C” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. "QUANTUM" DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“c” e “d”).

2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.

3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica na espécie, porquanto a tese acusatória encontra guarida nos elementos de convicção carreados aos autos.

4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

5. Não há falar no afastamento da qualificadora inserta no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal (motivo torpe), porquanto há elementos no sentido de que o crime foi praticado em razão da vítima ter participação na morte de um amigo do acusado, encontrando a decisão dos Jurados guarida nos autos.

6. Não há falar no afastamento da qualificadora inserta no artigo 121, §2o, inciso III, do Código Penal (meio cruel), porquanto, no Laudo de Exame de Corpo de Delito (cadavérico), constou que o ofendido foi “alvejado por 11 (onze) projetis de arma de fogo”, tendo o Perito Relator concluído que “a multiplicidade de disparos, mesmo após lesões obviamente letais, caracteriza crueldade”, não estando tal qualificadora, deste modo, dissociada dos elementos de convicção carreados aos autos.

7. Não há falar no afastamento da qualificadora inserta no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), porquanto a ex-companheira da vítima, que estava com ela no momento do crime, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assentou que os autores “já chegaram atirando”, não tendo falado nada com seu ex-marido antes dos disparos, não estando tal qualificadora, destarte, dissociada dos elementos de convicção carreados aos autos.

8. Recurso parcialmente provido.